Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-43.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-43.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: LUIZ BLANGER

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de notificação para protesto judicial com o objetivo de interromper a prescrição aquisitiva (usucapião), por ausência de demonstração da relação jurídica entre as partes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter enfrentado, de forma individualizada, os argumentos meritórios quanto à validade do protesto judicial como meio de impedir a usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
O acórdão embargado, ao manter a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, limitou-se à análise de pressupostos processuais, sem adentrar o mérito da controvérsia, o que afasta a alegação de omissão.

5.
A ausência de exame das alegações meritórias decorre da própria lógica processual da extinção sem resolução de mérito, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

6.
O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado os pontos relevantes para a resolução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte.

7.
O objetivo dos embargos é reabrir discussão de mérito, finalidade que ultrapassa os limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº

8000387-43.2022.8.05.0081
,
sendo
e
mbargante
Rosa Lustosa Messias e outros
e
e
mbargad
o
Luiz Blanger.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
não acolher

os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça